Tribunal: TJDFT
Processo: 0716743-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM A PROVA DOS AUTOS. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cabível o julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento, ante a unicidade da matéria impugnada e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes.
2. Demonstrando o contracheque que a parte aufere renda mensal suficiente para o pagamento das custas processuais, sem despesas que extrapolem os gastos regulares do homem médio, afasta-se a alegada miserabilidade, que, em tese, autoriza a concessão do benefício da justiça gratuita.
3. O julgado de minha relatoria sobre o tema, concedendo a gratuidade da justiça em autos diversos, não alcança os fins almejados pelo agravante, eis que, naquela hipótese, tratou-se de parte com renda mensal variável, o que se diferencia do autor, que é servidor público militar do Estado de Goiás, com soldo superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais).
4. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento desprovido.